Tribunal: STF
Processo: AI 583582
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a
serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
complementação após a subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo
 desprovido.